Tribunal: TJDFT
Processo: 0748949-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0748949-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: CFB Medical Produtos Hospitalares e Comércio de Medicamentos Ltda Apelada: Geap Autogestão em Saúde Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária CFB Medical Produtos Hospitalares e Comércio de Medicamentos Ltda (Id. 71900965) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que reconheceu o transcurso do prazo decadencial e extinguiu o processo com exame do mérito, nos termos da norma prevista no art. 487, inc. II, do CPC. Na origem a apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a condenação da fundação Geap Autogestão em Saúde ao pagamento de R$ 6.941,89 (seis mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos). Alegou que forneceu materiais hospitalares à referida fundação, sem, no entanto, receber a correspondente contraprestação. Decorrida a marcha processual, o Juízo singular proferiu sentença (Id. 71900457), tendo reconhecido o transcurso do prazo decadencial. Ressaltou que a sociedade empresária autora deixou de inserir as respectivas faturas no sistema apropriado, no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos da regra estabelecida no instrumento negocial. Em suas razões recursais (Id. 71900965) a apelante alega que a apelada autorizou o fornecimento dos materiais hospitalares, devendo, portanto, promover o respectivo pagamento. Acrescenta que o sistema de saúde suplementar depende da confiança mútua entre as operadoras, que não podem atuar perante um cenário de incerteza. Requer, portanto, o provimento do recurso com a consequente condenação da apelada ao pagamento do valor relativo aos materiais supostamente fornecidos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 71900967). A apelada ofereceu contrarrazões, oportunidade em que suscitou a violação ao princípio da dialeticidade, tendo requerido o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Postulou, subsidiariamente, o desprovimento da apelação (Id. 71900790). A apelante ofereceu manifestação a respeito da suscitada inadmissibilidade (Id. 72255808). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise da matéria de fundo do recurso. É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, o recurso deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada ou desconstituída. Ressalte-se que a norma prevista no art. 932, inc. III, do CPC atribui ao Relator o dever de deixar de conhecer recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Percebe-se que a sentença impugnada extinguiu o processo com exame do mérito, tendo reconhecido o transcurso do prazo decadencial. O Juízo singular ressaltou que as partes celebraram negócio jurídico que estipulou que a cobrança de eventuais valores deveria ocorrer mediante a inserção das respectivas faturas no prazo de 90 (noventa) dias em sistema apropriado, nos termos da norma prevista no item XXII do respectivo instrumento negocial. Observe-se o teor da sentença: “Da decadência O conceito de decadência refere-se à perda do direito em razão do não exercício deste dentro de um determinado prazo estabelecido. Esse prazo é chamado de prazo decadencial, e uma vez que ele se extingue, o direito não pode mais ser exercido, independentemente de qualquer ação do titular do direito, como pedido ou alegação. Quando uma cláusula contratual estabelece um prazo decadencial, como é o caso dos autos, isso significa que, após o término desse prazo, o direito desaparece, independentemente de qualquer ação judicial ou manifestação do titular do direito. Alega o réu, em contestação, que o direito do autor da cobrança aqui pretendida decaiu, tendo em vista que ele não cumpriu com o prazo contratual de inserção dos dados no sistema para o recebimento dos valores. Conforme consta no item XXII do contrato de ID 219687511: XXII. O FORNECEDOR terá o prazo de até 90 (noventa) dias da data do atendimento para a apresentação da fatura na GEAP, para auditoria dos materiais OPME, efetivamente disponibilizados e autorizados, desde que sejam cumpridos todos os requisitos formais e normativos para a comprovação do fornecimento. Findo este prazo, serão consideradas inaptas para pagamento, quaisquer faturas apresentadas, cabendo apresentação na GEAP local com requerimento formal e justificativa da perda do prazo, para análise, emissão de parecer e posterior deliberação superior; Ou seja, o autor teria o prazo de 90 dias após a data do fornecimento dos itens descritos na inicial para efetuar a cobrança nos termos do contrato, o que não foi feito. Ainda, caso essa cobrança não seja realizada nos temos do item XXII acima, o autor teria a possibilidade de apresentar novamente as faturas para a GEAP para que fosse feita a devida análise, o que também não foi feito. Em réplica, o autor ateve-se a alegar que não realizou a cobrança da forma devida, pois “enfrentou dificuldades técnicas devido à inoperância do sistema fornecido pela Requerida. Tal fato foi ainda mais dificultado por parte da Requerida, tendo em vista que o autor foi presencialmente à sede da autora tentar solucionar a questão, mas teve seu pedido ignorado com a alegação de “precisa ser feito pelo sistema”. Entretanto, não há nenhum comprovante nesse sentido. Ainda que, de fato, o sistema da ré estivesse inoperante em determinado período após o fornecimento dos itens (o que, repito, não restou comprovado), certo é que dentro do prazo de 90 dias o autor teria outra oportunidade de corretamente cobrar os materiais entregues, ou ainda que, ante a inoperância momentânea, o prazo seria estendido. Não foi demonstrada no processo qualquer justificativa plausível para que itens fornecidos em 03/2022 somente estejam sendo cobrados em 11/2024. Veja-se que a inclusão dos materiais no sistema é medida necessária para que o réu possa analisar a legalidade das cobranças por meio de auditoria, o que também consta descrito no contrato. No caso em apreço, a máxima "o contrato é lei entre as partes" (também conhecida como "pacta sunt servanda") deve ser aplicada, pois não foi constatada qualquer abusividade na avença firmada pelas partes e ela é um princípio fundamental do direito contratual. Ela significa que, uma vez celebrado o contrato de forma válida e conforme a lei, ele se torna obrigatório para as partes que o firmaram, da mesma forma que uma lei seria obrigatória para a sociedade. Em outras palavras, as cláusulas acordadas entre as partes devem ser cumpridas rigorosamente, pois têm força vinculativa, como se fossem uma lei criada pelas próprias partes. Portanto, reconheço a decadência do direito autoral ante a não observância do prazo estabelecido no item XXII do contrato firmado pelas partes.” Convém ressaltar que, no plano conceitual, a decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação ou situação jurídicas existentes entre as partes. O prazo decadencial, portanto, não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação (não configura uma relação obrigacional) e sim do exercício de um direito potestativo, no caso, direito formativo constitutivo negativo de rescindir o negócio jurídico, que se impõe em desfavor da parte adversa sem possibilidade de objeção, em homenagem aos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica. No caso, a apelante não se insurgiu contra os fundamentos do Juízo singular a respeito do referido direito formativo constitutivo negativo à disposição da apelante. As razões recursais apenas reiteraram os argumentos contidos na petição inicial, especificamente relativos à suposta contraprestação devida pela apelada. Reitere-se que é atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da sentença impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. A propósito, observe-se a doutrina de Araken de Assis a esse respeito:[1] É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, (a) específica; (b) pertinente; e (c) atual.(...) Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso. Com efeito, não houve impugnação aos fundamentos da sentença que ocasionaram o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial. A propósito, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem julgamento de mérito em virtude do não atendimento à ordem de emenda. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para que seja determinado o processamento da ação regressiva exclusivamente em face do requerido. Afirma que pretendia interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão de emenda e que o prazo não foi respeitado. 2. Nosso ordenamento jurídico, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. No recurso de apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois a apelante não combate o principal fundamento da decisão, qual seja, o indeferimento da petição inicial por ausência e atendimento à ordem de emenda. 3.2. Em vez disso, a apelante discute acerca da legitimidade do requerido para figurar no polo passivo, matéria que sequer pode ser discutida nesta instância ante o não recebimento da petição inicial. 3.3. Posto que a sentença em momento algum disciplinou sobre os temas do recurso, ausente o requisito de admissibilidade do apelo. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: “(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1298939, 0712145-60.2019.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2020, publicado no DJe: 18/11/2020.) (Ressalvam-se os grifos). Em síntese, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na sentença impugnada, pois, ao contrário, haveria a ocorrência de supressão de instância. Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Majoro os honorários de advogado para o coeficiente de 12% (doze por cento) do valor da causa nos termos da norma estabelecida pelo art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, de Araken. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 125.